Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702664-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DIOGENES NILSON ALMEIDA DOS SANTOS RECORRIDO: LUCAS ANDRE ALMEIDA CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE LOCALIZAR A PARTE EXECUTADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que ocorra a citação editalícia, não é necessário o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da parte demandada, sendo bastante a pesquisa do seu paradeiro em bancos de dados de órgãos oficiais. 2. No caso concreto, foram empreendidas inúmeras tentativas infrutíferas de localizar o executado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente aponta ofensa ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que a citação por edital não pode ser realizada antes de esgotados todos os meios possíveis para a localização da parte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020